Tribunal: TRF3
Processo: 5000958-06.2020.4.03.6134
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
371/907)

5000958-06.2020.4.03.6134

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000958-06.2020.4.03.6134

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: ELOI MIRALLIA MACHADO FILHO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

ADVOGADO do(a) APELANTE: EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA - SP135328-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ELOI MIRALLIA MACHADO FILHO

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

ADVOGADO do(a) APELADO: EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA - SP135328-N

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMA 1.124 DO STJ. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de ação proposta contra o INSS, objetivando o reconhecimento de tempo de trabalho especial e a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a DER em 25/04/2017.

Determinada a devolução dos autos para juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, diante do julgamento do Tema 1124 pelo Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurado o interesse de agir; e (ii) saber se o termo inicial dos efeitos financeiros deve corresponder à data do requerimento administrativo ou à data da citação, à luz do Tema 1124 do STJ.

III. Razões de decidir

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.912.784/SP e no 1.913.152/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1124), firmou tese segundo a qual, superada a ausência de interesse de agir, o termo inicial dos efeitos financeiros de benefício concedido ou revisado judicialmente com base em prova não submetida ao crivo administrativo deve observar a data em que a autarquia previdenciária teve conhecimento dos elementos necessários à análise da pretensão.

5. Demonstrado o interesse de agir, uma vez que o segurado apresentou pedido administrativo, instruído com cópia da CTPS e Perfis Profissiográficos Previdenciários.

6. Foram apresentados novos perfis profissiográficos previdenciários em juízo, a fim de demonstrar que o demandante trabalhou em condições especiais nos períodos requeridos.

7. Reconhecido o direito com base em prova apresentadas apenas na fase judicial, os efeitos financeiros da condenação devem ser fixados a partir da citação do INSS.

IV. Dispositivo e tese

8. Em juízo de retratação, embargos de declaração parcialmente acolhidos para, em juízo de retratação positivo, fixar os efeitos financeiros da condenação a partir da data da citação.

Tese de julgamento: “1. O interesse de agir está demonstrado quando o segurado apresentou pedido administrativo, instruído com os documentos de que dispunha no momento. 2. O termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário concedido judicialmente deve ser fixado na data da citação, uma vez que foram apresentados nesta via novos perfis profissiográficos previdenciários.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.040, II, e 543-C, § 7o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.912.784/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 08.10.2025; STJ, REsp no 1.913.152/SP, Primeira Seção, j. 08.10.2025 (Tema 1124).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000958-06.2020.4.03.6134

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: ELOI MIRALLIA MACHADO FILHO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

ADVOGADO do(a) APELANTE: EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA - SP135328-N

ADVOGADO do(a) APELADO: EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA - SP135328-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ELOI MIRALLIA MACHADO FILHO

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada em face do INSS, objetivando o reconhecimento de tempo especial e a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença julgou procedente o pedido, para reconhecer períodos de tempo especial e determinar a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data da citação (12/05/2020).

Em julgamento colegiado, a 9a Turma deste Tribunal, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e dar parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer períodos de tempo especial e alterar o termo inicial de concessão do benefício para a data do requerimento administrativo, formulado em 25/04/2017.

O autor opôs embargos de declaração, que foram rejeitados.

Inconformado, o autor interpôs recurso especial, arguindo a necessidade de alteração do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação para a DER.

Por determinação da E. Vice-Presidência e em conformidade com o art. 1.040, II do CPC/2015, os autos retornaram a esta Turma para apreciação de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Tema 1124, REsp no 1912784/SP e 1913152/SP.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

cm

VOTO

Passo a reapreciar a controvérsia vertida nestes autos, a teor do previsto no artigo 543-C, §7o, II, do CPC:

"Art. 543-C. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, o recurso especial será processado nos termos deste artigo.

(...)

§ 7o Publicado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, os recursos especiais sobrestados na origem:

(...)

II - serão novamente examinados pelo tribunal de origem na hipótese de o acórdão recorrido divergir da orientação do Superior Tribunal de Justiça."

Por sua vez, a decisão proferida pela E. Vice-Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos a esta Turma Julgadora, assim assentando:

"Trata-se de recurso especial interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, contra acórdão proferido por órgão fracionário deste Tribunal Regional Federal.

D e c i d o.

A questão ventilada neste recurso foi objeto de apreciação definitiva pelo Superior Tribunal de Justiça nos RESP nos 1912784/SP e 1913152/SP, Tema 1124 do STJ, julgados sob o regime dos recursos representativos de controvérsia. Na oportunidade, firmou-se a seguinte tese:

“Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.”

A ementa do citado precedente REsp 1912784/SP é a que segue, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONCESSÃO OU REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER) OU DATA DA CITAÇÃO. DEVER DE COLABORAÇÃO E BOA-FÉ. ATUAÇÃO COOPERATIVA ENTRE O SEGURADO E A ADMINISTRAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA VINCULANTE. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. Controvérsia jurídica submetida à apreciação do STJ sintetizada na seguinte proposição quando da afetação do recurso especial ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1.124/STJ): "Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária".

2. O interesse de agir é condição para a propositura da ação judicial previdenciária, que somente se configura quando o segurado, comprovando a existência de um prévio requerimento administrativo do benefício pretendido, demonstrar que o benefício previdenciário ou assistencial já era devido na data da apresentação do requerimento administrativo. Ou seja, a parte terá submetido à apreciação judicial a mesma matéria de fato e o mesmo conjunto probatório apresentados no processo administrativo, nos termos do Tema 350/STF e do Tema 660/STJ.

3. Somente o procedimento administrativo apto - com oportunidade para a complementação, pelo segurado, de provas documentais e eventual realização de justificação administrativa, perícia médica nos benefícios por incapacidade - e com decisão fundamentada, é suficiente para configurar o interesse de agir para a ação judicial. Havendo interesse em apresentar novas provas ou arguir novos fatos, o segurado não poderá fazê-lo diretamente ao Poder Judiciário, devendo apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF), sob pena de extinção do processo por falta de interesse de agir.

4. O requerimento administrativo desprovido de documentação mínima, com documentos suficientes para permitir a análise administrativa de sua pretensão, caracterizando o chamado "indeferimento forçado", não é apto a configurar o interesse de agir. A ausência de tais elementos afasta a resistência indevida da autarquia e impõe ao interessado a formulação de novo requerimento administrativo.

5. A demora do INSS na análise dos pedidos é um grave problema, que deve ser corretamente reconhecido, analisado e solucionado, o que não exclui a obrigação do interessado de entregar a documentação completa à autarquia previdenciária antes de transferir ao Poder Judiciário a avaliação desses documentos ou a produção de nova prova.

6. Por outro lado, o INSS, ao receber um requerimento administrativo apto a ser analisado, porém incompleto e que não seja suficiente para a concessão do benefício, tem o dever legal de oportunizar a complementação de prova por parte do segurado.

7. A boa-fé objetiva e a cooperação processual (Lei 9.9784/99, art. 4o, II; CPC arts. 54o e 6o) devem nortear a atuação tanto da autarquia quanto do segurado, de modo a evitar o ajuizamento prematuro de ações judiciais e a assegurar a efetividade do processo administrativo previdenciário como instrumento de concretização do direito social à Previdência.

8. Não haverá decadência ou prescrição do fundo de direito para o pedido de revisão judicial do ato de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário (Tema 313/STF).de concretização do direito social à Previdência.

9. Considerando a imensa variedade de situações que podem acontecer na prática previdenciária, a tese jurídica abarca situações concretas e a consequência jurídica das atitudes tomadas pelas partes na via administrativa e em juízo, assim sintetizadas.

10. TESE FIXADA:

1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente deve apresentar toda a documentação que possua para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão, configurando indeferimento forçado, pode levar ao indeferimento por parte do INSS;

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por meio de carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS, não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando o segurado levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juízo como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E AOS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação, o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício desde a Data da Entrada do Requerimento administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

11. Solução do caso concreto: Na hipótese, os autos foram-me encaminhados em razão do impedimento do Sr. Ministro Paulo Sergio Domingues para o julgamento do caso em exame. A presente ação trata de pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da DER (26/02/2015), com contagem de tempo especial em atividade insalubre, sendo que na esfera administrativa o pedido foi indeferido por falta de prova do tempo especial. No recurso especial, o INSS pretende o decote do período entre 06/11/2013 e 26/02/2015 (tempo especial), sob o argumento da inexistência de interesse de agir na via judicial, o que, a juízo do recorrente, levaria à fixação do termo inicial do benefício somente a partir da citação. Ocorre que a sentença, não reformada pelo acórdão recorrido, concluiu que o autor já contava com 38 anos, 1 mês e 21 dias de contribuição até a DER (26/02/2015), o que já lhe garantia o direito ao benefício sem o exame da controvérsia sobre o período de tempo especial ora questionado pela autarquia Previdenciária. Assim, não se antevê interesse recursal para o fim de alterar a data do início do benefício como pretende o INSS no apelo especial.

13. Recurso especial do INSS não conhecido.

(REsp n. 1.912.784/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 6/11/2025.)

No caso concreto, verifica-se que o acórdão recorrido destoa, em princípio, do entendimento sufragado pela Corte Superior.

Em face do exposto, nos termos do art. 1040, II, do CPC, determino a devolução dos autos à Turma julgadora, para verificação da pertinência de se proceder a um juízo de retratação.

Após, retornem os autos nos termos do art. 22, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal Regional.

Int."

Passo a reapreciar as alegações trazidas pelo INSS atinentes ao interesse de agir e ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação.

No caso em tela, verifico, à luz do que foi decido no julgamento do Tema 1124 do STJ, a demonstração do interesse de agir, uma vez que o segurado formulou pedido administrativo instruído com os documentos que dispunha no momento, quais sejam, a cópia da CTPS e Perfis Profissiográficos Previdenciários, demonstrando as atividades desenvolvidas nos períodos laborados, notadamente como mecânico de manutenção.

Contudo, nesta esfera foram juntados novos Perfis Profissiográficos Previdenciários, pleiteando períodos de tempo especial não requeridos na via administrativa, quais sejam, de 01/08/1998 a 11/03/2002 (PPP de 28/01/2020 - id 160280402 - Pág. 77) e de 01/06/2016 a 01/06/2017 (PPP de 15/10/2019 - id 160280402 - Pág. 85).

Nesse caso, em que o direito foi reconhecido com base em novas provas apresentadas apenas na fase judicial, os efeitos financeiros devem ser fixados na data da citação (12/05/2020).

Ante o exposto, em juízo de retratação positivo, nos termos do art. 1040, II do CPC, acolho em parte os embargos de declaração opostos pelo INSS,para fixar os efeitos financeiros da condenação na data da citação, nos termos da fundamentação.

Determino o retorno dos autos à Subsecretaria de Feitos da Vice-Presidência para as providências cabíveis.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMA 1.124 DO STJ. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de ação proposta contra o INSS, objetivando o reconhecimento de tempo de trabalho especial e a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a DER em 25/04/2017.

Determinada a devolução dos autos para juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, diante do julgamento do Tema 1124 pelo Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurado o interesse de agir; e (ii) saber se o termo inicial dos efeitos financeiros deve corresponder à data do requerimento administrativo ou à data da citação, à luz do Tema 1124 do STJ.

III. Razões de decidir

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.912.784/SP e no 1.913.152/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1124), firmou tese segundo a qual, superada a ausência de interesse de agir, o termo inicial dos efeitos financeiros de benefício concedido ou revisado judicialmente com base em prova não submetida ao crivo administrativo deve observar a data em que a autarquia previdenciária teve conhecimento dos elementos necessários à análise da pretensão.

5. Demonstrado o interesse de agir, uma vez que o segurado apresentou pedido administrativo, instruído com cópia da CTPS e Perfis Profissiográficos Previdenciários.

6. Foram apresentados novos perfis profissiográficos previdenciários em juízo, a fim de demonstrar que o demandante trabalhou em condições especiais nos períodos requeridos.

7. Reconhecido o direito com base em prova apresentadas apenas na fase judicial, os efeitos financeiros da condenação devem ser fixados a partir da citação do INSS.

IV. Dispositivo e tese

8. Em juízo de retratação, embargos de declaração parcialmente acolhidos para, em juízo de retratação positivo, fixar os efeitos financeiros da condenação a partir da data da citação.

Tese de julgamento: “1. O interesse de agir está demonstrado quando o segurado apresentou pedido administrativo, instruído com os documentos de que dispunha no momento. 2. O termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário concedido judicialmente deve ser fixado na data da citação, uma vez que foram apresentados nesta via novos perfis profissiográficos previdenciários.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.040, II, e 543-C, § 7o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.912.784/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 08.10.2025; STJ, REsp no 1.913.152/SP, Primeira Seção, j. 08.10.2025 (Tema 1124).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu, em juízo de retratação, nos termos do artigo 543-C, § 7o, II, do CPC, acolher em parte os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão